Tribunal: CARF
Processo: 13736.001509/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001509/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ORLANDO AUGUSTO CUNHA VALONGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Comprovado pelo contribuinte, de forma inequívoca, com suporte em
documentação hábil e idônea, que ele sofreu a retenção do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos declarados, tal retenção poderá se
compensada na Declaração de Ajuste Anual, devendo a glosa ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Gleison Pimenta Sousa,
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001509/2007-00
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório da 6a Turma da DRJ/BSB (acórdão
03-39.760):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado a Notificação de Lançamento de fls.20/22,
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2005, ano-calendário 2004. O
crédito tributário está assim constituído, em Reais:
Imposto Suplementar24.113,01
Multa de ofício (passível de redução) 18.084,75
Juros de Mora (calculados até 3/2007)7.016,88
Valor do Crédito Tributário apurado49.214,64
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 21, as infrações apuradas estão
assim descritas: Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
- Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF
para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de RS 93.374,04, recebido da fonte pagadora: Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social. Na apuração do imposto devido, foi
compensado imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL. Em
19/07/2007 (Fl. 106), teve ciência do indeferimento da SRL e, posteriormente, o
lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/05, acompanhada dos documentos de
fls. 06.
O Impugnante alega que não houve omissão de rendimentos tributáveis e que os valores
tributáveis recebidos pelo contribuinte tiveram o imposto de renda retido e depositado à
disposição do MM. Juízo da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro (processo trabalhista n°.
00.6293506).
Sustenta, ainda, que a Dataprev informou no comprovante de rendimentos, a existência
de depósito judicial no valor de R$ 25.302,10, valor superior apurado na notificação de
lançamento (R$ 24.113,01) o que demonstra a integralidade do depósito.
Esclarece que declarou os valores recebidos no processo como rendimentos isentos e
não tributáveis.
Comunica que o depósito tributário permanece à disposição da 9a Vara Federal
conforme se demonstra com extrato atualizado do valor retido no valor de R$
4.581.137,23, sendo que este valor é relativo aos 169 reclamantes que são litisconsortes
na ação.
Em julgamento realizado em 19/05/2009, a 6a Turma de Julgamento decidiu por meio
do Acórdão 03-30.923 pela concomitância entre o processo administrativo e judicial,
não conhecendo da impugnação por-entender que o contribuinte" havia ingressado
ccom ação judicial discutindo a mesma matéria.
A Agência da Receita Federal do Brasil em Cabo Frio intimou o contribuinte a recolher,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o montante de R$ 52.835,69, conforme fls. 83.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

Em resposta, o contribuinte apresentou o documento de fls. 87/88, alegando que a
Delegacia de Julgamento decidiu pelo não conhecimento da impugnação haja vista a
existência simultânea de processo judicial com depósito realizado.
O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT esclarece que realmente
há ação na esfera judicial federal (processo 00.629350-6) referente a uma discussão de
cunho trabalhista no qual as partes ajustaram que fosse retido o imposto de renda e que
o mesmo fosse depositado em conta judicial, sem prévio deferimento do juízo.
A SECAT esclarece, ainda, que não está em discussão na ação judicial questões de
ordem tributária, simplesmente por não saber quais os critérios de apuração do IRPF é
que as partes entenderam que se deveria fazer o depósito judicial, à revelia do juízo.
Por esse motivo, a SECAT/DRF/Niterói/RJ, solicitou por despacho (fls. 103) a análise
da manifestação do contribuinte.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, novamente, o julgador de origem negou-lhe provimento em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - ERPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de ação trabalhista devem integrar
o ajuste anual.
REVISÃO.
Esse acórdão revisa e substitui o de número 03-30.923, de 19/05/2009, proferido por
esta turma de julgamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do julgamento em 10/01/2011, apresentou Recurso Voluntário em
08/02/2011 em que reafirma as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando resumidamente
que, conforme documentos apresentados, sofreu a retenção na fonte e que, por tal motivo, o
lançamento não é devido, junta, além disso, outros documentos que comprovariam a retenção e o
deposito judicial realizado.
Ao julgar o recurso voluntário esta segunda turma entendeu por converter o
julgamento em diligência com a finalidade de fossem realizados cotejamento dos documentos
apresentados. O relatório de diligência apresentou as seguintes conclusões:
Nesse contexto, smj, não se trata de diligência, estando fora do limite e abrangência da
competência desta Equipe de Revisão de Ofício ou mesmo de outra equipe da Delegacia
da Receita Federal. Com a análise solicitada, estaria realizando o próprio julgamento,
fato próprio das atribuições do CARF. Há de se verificar o limite entre o julgamento e a
realização de uma diligência, que nesse caso, entendo ser caso de julgamento. A
diligência deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a requerimento
do impugnante, quando entendê-la necessária. Deficiências da defesa na apresentação
de provas, sob sua responsabilidade, não implica na necessidade de realização de
diligência com o objetivo de produzir essas provas. Original A diligência deve ser
solicitada quando por meios mais simples não se consegue chegar até a verdade. No
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

caso em análise, as provas passíveis de produção foram apensadas aos autos.
Encaminho este despacho à consideração superior para análise e providências que o
caso requer.
Após o retorno da diligencia, os autos foram incluídos em novo sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Em relação à diligência, data máxima vênia ao colegiado, entendo, conforme a
DRJ, que o processo está apto a julgamento, devendo-se analisar o conjunto fático probatório e,
ao final, resolver-se o feito.
Em relação aos demais documentos que tentam se contrapor e comprovar o
número de meses do referido precatório, entendo que se trata de documentação hábil para tentar
contrapor as razões da Autoridade de origem. Tomo conhecimento de tais documentos com
lastro na alínea “c” do §4o do art. 16, do Decreto 70.235/72.Para além, em quase sua totalidade
são documentos posteriores a apresentaçãao da impugnação o que atrai a aplicação do alínea “b”
do §4o do art. 16, do Decreto 70.235/72. Neste sentido, tomo conhecimento de tais documentos.
Entendo que assiste razão ao contribuinte, analisando os autos, fica evidente a
retenção suportada pelo contribuinte. Nesse sentido, o lançamento deve ser cancelado, conforme
argumentos abaixo reproduzidos.
A própria DIRF emitida pela Dataprev indicando a retenção e o deposito judicial
da quantia de IRRF(fl.30):
PROCESSO JUDICIAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (IMPOSTO DE
RENDA)
PERÍODO APURADO - PGTO DEZ/03 A NOV/04, 13 SALAR10/04 E
ADIANTAMENTO FERIAS JANEIRO/05 25.302,10

O acordo celebrado, não obstante irregular, entre a empresa e os contribuintes
também deixa claro a retenção suportada pelo recorrente (fl-37):
6. Acórdão as partes Que o valor relativo ao IRF será incidente sobre o valor total da
quantia paga por meio deste instrumento será deduzido de cada parcela e depositado
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

disposição desse MM Juízo, afim de" que seja definido qual o critério de base de
calculo própria ou caixa.
Ressalta-se que, após discussão judicial, tal montante foi convertido em renda,
senão vejamos o despacho do eminente magistrado que bem demonstra a retenção e o não
recolhimento dos valores (fls. 96-97), grifei:
A executada (DATAPRE V), citada para os fins dos artigos 880 e 884 da CLT,
conforme determinado no despacho de fl. 2504, apresentou a petição de fls. 2526/2527
noticiando que as partes firmaram acordo, aduzindo, ainda, que o pagamento do
quantum debeatur seria realizado de forma parcelada, mediante cheques em nome do
advogado dos Reclamantes, que se comprometeu a prestar conta dos pagamentos
efetuados junto aos demandantes.
Comprometeu-se, ainda, a inserir a gratificação de produtividade nos contra-cheques
dos Reclamantes ainda ativos a partir do mês de janeiro de 2003 e, por fim, informou
que as partes acordaram que o valor relativo ao Imposto de Renda incidente sobre o
total da quantia paga, por meio do acordo, seria deduzido de cada parcela e descontado
à disposição do Juízo, a fim de que fosse definido qual o critério de base de cálculo, se
época própria ou caixa.
Em seguida, a DATAPREV, sem o prévio deferimento do Juízo, passou a realizar
inúmeros depósitos nas contas n° 0625.005.09003386-7 e 0625.005.09003793-5.
Tendo sido redistribuída a demanda a este Juízo e, considerando que há notícia
nos autos de que diversos autores estão sendo submetidos a ações fiscais pela
Receita Federal, passo a analisar o pedido reiteradamente formulado pela parte
autora no sentido de que sejam convertidos em renda da União Federal os
depósitos realizados pela Ré à disposição do Juízo, de modo a serem alocados pelo
Fisco em nome dos autores:
O Código Tributário Nacional dispõe que a fonte pagadora é responsável pela retenção
e recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre verbas passíveis de
tributação. Portanto, caberia ao responsável tributário (DATAPREV) efetuar o
respectivo recolhimento da importância referente ao Imposto de Renda aos cofres
públicos a medida em que fossem pagos as parcelas do acordo, e não realizar os
depósitos à disposição do Juízo, não sendo admissível que este Juízo passe a controlara
regularidade da situação fiscal de cada um dos autores.
Sem embargo, apreciar a questão relativa à forma de apuração do Imposto sobre a
Renda incidente sobre os valores a que os autores fazem jus encontra óbice nos limites
objetivos da lide, já que a matéria não foi veiculada na exordial, devendo, portanto, se
for o caso, ser discutido através das vias adequadas.
Assim sendo, reconsidero a decisão de fl. 3768 e 3904 e determino a expedição de
alvará de levantamento do saldo total existente nas contas 0625.005.09003386-7 e
0625.005.09003793-5 em nome da DATAPREV-EMPRESA DE PROCESSAMENTO
DE
DADOS
DA
PREVIDENCIA
SOCIAL,
a
quem
cabe
regularizar
administrativamente a situação dos Reclamantes junto a Secretaria da Receita
Federal, devendo a Ré apresentar procuração atualizada e os atos constitutivos que
comprovem a regularidade do instrumento.
Intimem-se as partes acerca da presente decisão.
Cumprido o ora determinado, dê-se vista à União Federal/Fazenda Nacional para
ciência de todo o processado, e para que esta, se for o caso, dê ciência à Secretaria da
Receita Federal do ocorrido.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

A própria dataprev indica que, após ordem judicial realizou o pagamento via via
darf(fl.124),
Com efeito, conforme a documentação em anexo, a DATAPREV já se adiantou e
regularizou a situação dos reclamantes junto a Secretaría da Receita Federai, tendo pago
o IRRF devido, no valor de R$4.138.604.75cumprindo, pois sua obrigação.
Ocorre que o recolhimento ocorreu sem a devida individualização, conforme
DARF(fl. 127). Entretanto, não se nega que o contribuinte efetivamente suportou a retenção bem
como que a retenção foi posteriormente convertida em renda.
Além disso, é farta a documentação acostada que demonstra a retenção realizada
pela empresa e suportada pelo contribuinte. É bem verdade que há uma série de equívocos
perpetrados pela emprega ou até mesmo pelo contribuinte em realizar um acordo à margem da
própria justiça mas é certo que o recorrente não pode, a meu ver, sofrer duplamente a incidência
do IRPF.
Caso permitíssemos tal prática estaríamos diante de claro bis in iden, no qual a
união mesmo após o recolhimento da parcela retida teria novamente um pagamento realizado.
Nestes termos, o contribuinte tem direito à compensação do valor retido na fonte
em sua declaração de ajuste anual ou a não pagar o tributo já retido, conforme o caso,
independente do fato de a fonte pagadora ter ou não efetuado o recolhimento do tributo retido;
transcrevo a manifestação de julgados semelhantes:
IRPF RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso de IRRF retido e não recolhido pela fonte pagadora, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. Recurso provido.
(Acórdão no 280200.264 2a Turma Especial)
COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DAS RETENÇÕES. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
DIRF E OS VALORES EFETIVAMENTE RETIDOS PELA FONTE PAGADORA.
ERRO QUE NÃO PODE LIMITAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO. Nos casos de
aplicação financeira, os recibos especificando os montantes das retenções de fonte
devidamente contabilizados pelo titular dos recursos são documentos hábeis para provar
a existência do crédito. Eventual omissão ou erro no preenchimento da DIRF não pode
afastar o direito de quem teve os valores retidos na fonte. (Acórdão no 140200.475)
Nesse mesmo sentido, transcrevo a conclusão do Parecer Normativo no 1, de 24 de
setembro de 2002:
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Assim, cotejando a documentação apresentada em relação aos fundamentos
motivadores do lançamento, entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
competia, pois apresentou documento hábil a comprovar a informação prestada da Declaração de
Ajuste Anual relativa ao IRRF, de forma que, considerando a verossimilhança dos valores
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

contidos nos documentos com aqueles declarados pelo contribuinte, entendo que o contribuinte
se desincumbiu do ônus que lhe competia, motivo pelo deve ser afastado o lançamento relativo à
ao IRRF.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 173
DF CARF MF
Original